Tribunal: TJES
Processo: 5000499-18.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000499-18.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: LINO RODRIGUES DE MATOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000499-18.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO:
LINO RODRIGUES DE MATOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALTERAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO DADO COMO PAGAMENTO APÓS CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. ABUSIVIDADE. QUEBRA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.591,84 a título de danos materiais e de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Como bem observado pelo Juízo de origem, a alteração da avaliação do bem dado pelo Recorrido após a celebração do negócio (inclusive com pagamento de sinal) caracteriza inequívoca quebra contratual por parte da Recorrente, que procedeu de modo abusivo e contrário à boa-fé objetiva.

(3). Nesse contexto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
É irrelevante discutir se o Autor agiu de boa ou de má-fé ao omitir informações sobre o estado do veículo usado ou intercorrências pretéritas que poderiam diminuir o seu valor. Afinal, a concessionária teve oportunidade de aferir as condições do bem, ao tempo em que formulou a proposta. A concessionária Requerida, neste caso, não pode ser considerada hipossuficiente quando realizou a primeira avaliação. Caberia a ela cautela antes de ofertar o preço de R$35.000,00 ao veículo usado do Autor que, inclusive, ficou registrado no contrato definitivamente celebrado em 13/12/2023. Se houve vício na sua manifestação de vontade em razão do dolo atribuído ao Autor, que promovesse ação anulatória competente. Com a avença já concluída, em se tratando de nítida relação de consumo, não é mais permitida essa variação unilateral, no interesse exclusivo da fornecedora e sem faculdade equivalente concedida ao consumidor aderente
[...]”.

(4). Por isso, irretocável a sentença objurgada, inclusive no que se refere às indenizações material e moral comandadas na hipótese, sendo certo que, quanto à segunda, fora fixada em patamar adequado, condizente com as circunstâncias do caso concreto e com os princípios balizadores pertinentes ao seu arbitramento.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)